Tribunal: TCU
Processo: 022.856/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1438/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de reversão de pensão especial de ex-combatente, instituídas pelos Srs. Alcides Barroso de Oliveira e Guilherme Ferreira de Godoy, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade Técnica e o Ministério Público junto ao TCU identificaram óbices ao registro dos atos examinados; Considerando que, no ato 41013/2025, referente à reversão da pensão instituída pelo Sr. Alcides Barroso de Oliveira, verificou-se que a beneficiária Sra. Sonia Maria de Oliveira Cunha percebe aposentadoria por idade e que tal acúmulo contraria o art. 30 da Lei 4.242/1963, que condiciona a concessão da pensão especial à prova de que os herdeiros não percebem qualquer importância dos cofres públicos; Considerando que a outra interessada no referido ato, Sra. Maria Cristina Moreira de Oliveira, é falecida desde janeiro de 2020, o que caracteriza a perda de objeto da concessão em seu favor e reforça a irregularidade do ato para fins de registro; Considerando que, no ato 69547/2025, instituído pelo Sr. Guilherme Ferreira de Godoy, identificou-se que a interessada Sra. Marisa Ferreira de Godoy mantém vínculo remunerado com o Governo do Estado de São Paulo, ocupando cargo de inspetora de alunos, o que, em tese, também violaria o requisito de hipossuficiência da Lei 4.242/1963; Considerando, todavia, que a referida pensionista está amparada por decisão judicial transitada em julgado (Processo 0039013-74.2010.4.01.3400), a qual reconheceu seu direito à cota-parte da pensão especial, fato que impede a negativa de registro por este Tribunal e impõe o registro com ressalva, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; Considerando que os atos ora examinados deram entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: a) negar registro ao ato de pensão especial de ex-combatente 41013/2025; b) ordenar o registro, com ressalva, do ato de pensão especial de ex-combatente 69547/2025, ante a existência de decisão judicial transitada em julgado; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.856/2025-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Maria Cristina Moreira de Oliveira (XXX.238.347-XX); Marisa Ferreira de Godoy (XXX.599.688-XX); Sonia Maria de Oliveira Cunha (XXX.329.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado 41013/2025, no prazo de trinta dias, comunicando ao TCU as providências adotadas nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.